Tribunal: TJMT
Processo: 1002757-21.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002757-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILZA CAROLINA DE SOUZA - CPF: 015.944.111-07 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. NEOPLASIA BENIGNA DA TIREOIDE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O TRABALHO. PERÍCIA CONCLUSIVA PELA PLENA CAPACIDADE LABORAL. PEDIDO SUBISIDIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. AÇÃO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA (SÚMULAS 510 DO STF e 15 STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ajuizada em face do INSS.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a atividade desenvolvida pela autora contribuiu como concausa para a neoplasia benigna da tireoide, ensejando a concessão de benefício por incapacidade; (II) saber se a prova pericial judicial é omissa ou contraditória quanto à limitação funcional da segurada; e (III) saber se o juízo estadual é competente para julgar a ação, diante da alegação de incompetência absoluta e necessidade de remessa à Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige a demonstração de incapacidade total e definitiva para o trabalho, insuscetível de reabilitação.
4. O auxílio-acidente pressupõe redução parcial e definitiva da capacidade laborativa e nexo causal com acidente, ainda que não exclusivamente do trabalho.

5. O laudo pericial judicial, prova técnica produzida por perito de confiança do juízo, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, tampouco redução funcional, e afastou a existência de nexo ocupacional entre a patologia e o ambiente de trabalho.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, em ações acidentárias, persiste a competência delegada da Justiça Estadual, ainda que ausente o reconhecimento do nexo causal pela perícia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:“1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente depende de comprovação de incapacidade laboral total ou parcial, bem como de nexo causal ou concausal com o acidente ou ambiente de trabalho, elementos ausentes no caso concreto. 2 Laudo pericial judicial conclusivo e não infirmado por provas robustas tem presunção de veracidade e prevalece na formação do convencimento do juízo. 3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, mesmo diante da controvérsia sobre a existência do acidente do trabalho (Súmulas 510 do STF e 15 STJ).”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, § 3º; L. 8.213/1991, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF Súmula 510; STJ, Súmula 15; TJMT, ApC nº 1001602-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 01.08.2023; TJMT, ApC nº
1042051-68.2021.8.11.0041, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adenilza Carolina de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou de Auxílio-Acidente, em decorrência de Acidente de Trabalho, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedentes os pedidos pleiteados na petição inicial (id. 275407410).

A Recorrente argui que exerceu a função de operadora polivalente na indústria têxtil, atividade que exigia constante comunicação verbal e a expunha, de forma contínua, a alérgenos e agentes irritantes. Tais circunstâncias, segundo entende, teriam contribuído para o surgimento ou agravamento de
neoplasia benigna da glândula tireoide (CID D34)
, resultando em
sequela funcional consistente em paralisia da prega vocal direita
, condição que a impede de desempenhar suas atividades laborais habituais.

Sustenta, ainda, que a
perícia judicial foi omissa e contraditória
, pois não considerou adequadamente o conjunto probatório, que inclui exames e laudos médicos indicativos de sua
incapacidade laboral e limitação funcional.

Defende, de forma subsidiária, a
anulação
da sentença por incompetência absoluta do Juízo estadual e a remessa à Justiça Federal.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o reconhecimento da concausa e consequente concessão do benefício pleiteado. Subsidiariamente, postula anulação da sentença por incompetência absoluta do Juízo estadual e a remessa à Justiça Federal (id. 275407415).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 275407416).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por
Adenilza Carolina de Souza
, contra sentença que julgou improcedentes os
benefícios previdenciários que pleiteou na petição inicial.

Consta que a
Ação para Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, proposta
por
Adenilza Carolina de Souza
, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício, em decorrência de acidente de trabalho,

ocorrido no ano de 2012, quando desenvolveu neoplasia benigna da glândula tireoide com paralisia da prega vocal
(CID D34)
, em razão da exposição prolongada a agentes nocivos no ambiente de trabalho (id. 275407875).

Discorre que lhe fora conferido o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária nº 551.131.719-1, no período de 25/04/2012 a 31/05/2012, cuja o termo inicial da incapacidade ficou registrado como 06/04/2012 (ids. 275407881 e 275407903).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedentes os pedidos,
in verbis
:

“[...]
VISTO.

ADENILZA CAROLINA DE SOUZA ORTIZ
ajuizou ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido subsidiário de auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS, aduzindo, em síntese, que exerceu a função de operadora polivalente da indústria têxtil e decorrente da atividade laborativa foi diagnosticada com neoplasia benigna da glândula tireóide (CID: D34) e apresenta quadro de nódulo, inchaço no pescoço, dor na parte anterior do pescoço e irradiando para região dos ouvidos, rouquidão, alteração na voz, dificuldade na fala e ingerir alimentos sólidos e líquidos, e engasga constantemente, com limitação na comunicação.

Relatou que recebeu Auxílio por Incapacidade Temporária em 21.04.2012, tendo sido concedido somente até a data da perícia ocorrida em 31.05.2012.[...]

Contudo, após detida análise dos autos, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos, em especial
a relação de causalidade entre a suposta incapacidade e o acidente laboral.

Com efeito, conforme se depreende do laudo pericial,

“a pericianda possui antecedente de neoplasia benigna da glândula tireóide (CID-10 D34), tendo sido submetida ao tratamento cirúrgico – retirada total da glândula tireóide – em 04.04.2012. Após o procedimento, evoluiu com paralisia da prega vocal direita (CID10 J38.0) e consequente disfonia (rouquidão) (CID-10 R49.0), condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda e que não apresentam nexo ocupacional. A Data de Início da Doença (DID: 04.04.2012) relativa às condições atuais da pericianda corresponde à data do procedimento cirúrgico realizado.”

Segundo o
expert
“
as condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda não apresentam nexo ocupacional, não tendo sido decorrentes de acidente do trabalho.”
[...]

Como se vê, o
expert
afirmou que a incapacidade da autora
NÃO
é decorrente de acidente do trabalho e que
NÃO
pode ser considerada doença do trabalho. [...]

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ADENILZA CAROLINA DE SOUZA ORTIZ
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.[...]” (Grifo original)

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença alegando, em suma, (1) que,
ao exercer a função de operadora polivalente na indústria têxtil, foi exposta continuamente a agentes nocivos que teriam contribuído para o desenvolvimento de neoplasia benigna da tireoide (CID D34), com sequela funcional de paralisia da prega vocal direita, o que a incapacita para suas atividades habituais; (2) que a perícia judicial foi omissa e contraditória, deixando de considerar de forma adequada os exames e laudos médicos constantes nos autos, os quais comprovariam sua limitação funcional e incapacidade para o trabalho; e (3) a anulação da sentença por incompetência absoluta do Juízo estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, de forma subsidiária.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a aposentadoria por incapacidade permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Por sua vez, para a concessão do Auxílio-Acidente, é necessário que estejam caracterizadas a qualidade de segurado, a ocorrência de acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, bem como o nexo causal entre o acidente e referida redução, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, in verbis:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.”

O
Auxílio-Acidente, distinto da Aposentadoria por Incapacidade Permanente e do Auxílio por Incapacidade Temporária, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio por Incapacidade Temporária e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova dos autos demonstra que a Autora, ora Recorrente, à época dos fatos contava com 27 anos de idade e exercia a função de operadora polivalente na indústria têxtil, tendo sido diagnosticada com neoplasia benigna da glândula tireoide (CID-10 D34). Em razão dessa condição, foi submetida a tratamento cirúrgico em 04/04/2012, ocasião em que realizou a retirada total da glândula tireoide. Após o procedimento, evoluiu com paralisia da prega vocal direita (CID-10 J38.0) e consequente disfonia (CID-10 R49.0), conforme se extrai dos documentos constantes dos autos.

Conforme registrado, a Recorrente foi beneficiária do Auxílio por Incapacidade Temporária, com cessação em 31/05/2012.

Contudo, o laudo pericial judicial, elaborado em 2024 por perito de confiança do juízo, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa da segurada, nos seguintes termos:
“[...] A avaliação pericial de Adenilza Carolina de Souza Ortiz constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual. [...]”
. (id 275407945).

Além disso, ao responder um do quesito 2, foi enfático:
“[...]Em relação ao acidente, qual a lesão sofrida? Prejudicado, pois as condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda não apresentam nexo ocupacional, não tendo sido decorrentes de acidente do trabalho.[...]
” (id 275407945).

Assim, apesar dos argumentos trazidos no recurso, verifica-se que a conclusão da perícia oficial — prova técnica com presunção de imparcialidade e confiabilidade — atestou que a Recorrente possui plena capacidade para o exercício de atividade laboral.

Como bem destacado na sentença recorrida:

“[...]
Segundo o
expert,
“
as condições clínicas apresentadas atualmente pela pericianda não apresentam nexo ocupacional, não tendo sido decorrentes de acidente do trabalho.”

Como se vê, o
expert
afirmou que a incapacidade da autora
NÃO
é decorrente de acidente do trabalho e que
NÃO
pode ser considerada doença do trabalho.

No contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isento, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Ademais, os documentos médicos juntados demonstram o quadro de rouquidão (CID J38) ocorreu após a cirurgia para
retirada de nódulo tireoidiano, sem evidência de neoplasia
(id. 140776690).

De outro norte, a causa do nódulo na tireoide é totalmente desconhecida, podendo ser estar relacionada a diversos fatores: genética, hormonal, idade, não havendo qualquer prova nos autos de nexo causal com a função de operadora polivalente da indústria têxtil.[...]”

Vale mencionar que, ainda que exista diversos documentos médicos juntados aos autos indicando quadro de disfonia, rouquidão e dificuldade de comunicação, a autora, recorrente,
não logrou demonstrar, por outros meios idôneos e robustos
, que a exposição a alérgenos ou agentes físicos na indústria têxtil foi fator determinante ou concorrente para o surgimento da patologia. A menção a fatores ambientais típicos da atividade têxtil, sem estudo técnico de saúde ocupacional específico ou nexo técnico epidemiológico,
não é suficiente para infirmar a conclusão pericial judicialmente produzida
.

Sabe-se que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, desde que fundamente de forma clara a prevalência de outras provas. Contudo, no caso concreto, a prova técnica é coerente, conclusiva e não foi infirmada por outros elementos com igual valor probante.

Diante da ausência de comprovação de incapacidade total e permanente, bem como da inexistência de incapacidade parcial ou total, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou Auxílio-Acidente, todos supostamente decorrentes de acidente de trabalho.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do INSS, no âmbito de ação previdenciária, sob o fundamento de que o laudo pericial não constatou redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho geram o direito à concessão do auxílio-acidente, mesmo quando o laudo pericial atesta ausência de incapacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial elaborado por médico especialista, nomeado pelo juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laboral, não havendo comprovação de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual do autor.

4. A perícia judicial tem presunção de imparcialidade e só pode ser afastada por provas robustas, inexistentes nos autos. O Tema 416/STJ não se aplica, visto que não foi demonstrada qualquer limitação mínima na capacidade de trabalho do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, o que não restou comprovado no presente caso”

6. Sentença de improcedência confirmada. Não foram apresentadas contrarrazões. Ausência de trabalho adicional por parte do advogado do réu/apelado. (N.U 1042051-68.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 07/11/2024) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA
– REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91, NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Reconhecida por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária. (N.U 0005792-72.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) (Grifei)

No que tange ao pedido subsidiário, relativo à alegada incompetência do Juízo Estadual, sob o argumento de que a demanda trata de matéria previdenciária envolvendo autarquia federal, observa-se que tal pretensão não merece prosperar.

A parte autora, ora Recorrente, sustenta que a causa possui natureza acidentária e a jurisprudência é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, a competência da Justiça Estadual se mantém firme, por força da delegação prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento por meio da Súmula 501:
“Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

No mesmo sentido, dispõe a Súmula 15 do STJ:
“Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.”

A simples negativa do nexo não atrai, por si, a competência da Justiça Federal. A causa de pedir continua fundada na alegação de acidente do trabalho (ou concausa), o que atrai a competência estadual.

Desse modo, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto por
Adenilza Carolina de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025